Tribunal: TJBA
Processo: 8002928-59.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002928-59.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: LUCIANA QUEIROZ DA SILVA MENEZES

Advogado(s)
:
AFFONSO FRANCA SILVA

AGRAVADO: OTAVIO LAURO SODRE SANTORO SERVICOS DE LEILOES e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO RELEVANTE. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA. POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO MEDIANTE ELEMENTOS DOS AUTOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Luciana Queiroz da Silva Menezes contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Santa Terezinha, nos autos nº 8001413-27.2025.8.05.0225, que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária integral e condicionou o processamento da demanda ao recolhimento de 20% das custas iniciais. A agravante sustenta impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência, alegando renda mensal de R$ 2.115,80 e despesas essenciais de R$ 2.027,65, bem como afirma que os valores patrimoniais identificados decorrem de verba trabalhista indenizatória já utilizada para aquisição de veículo e quitação de dívidas. Requer a concessão integral da gratuidade da justiça ou, subsidiariamente, o recolhimento das custas ao final do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a agravante comprovou a insuficiência de recursos necessária para a concessão integral dos benefícios da gratuidade da justiça, apesar da existência de patrimônio relevante e de rendimentos anteriormente percebidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 98 do CPC assegura a gratuidade da justiça à parte que demonstra insuficiência de recursos para arcar com custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

4. A declaração de hipossuficiência econômica possui presunção relativa, podendo ser afastada quando existirem elementos concretos nos autos que evidenciem capacidade financeira da parte requerente.

5. O magistrado pode exigir comprovação adicional da alegada insuficiência econômica, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, antes de deferir o benefício da gratuidade da justiça.

6. Os documentos apresentados pela agravante não comprovam impossibilidade efetiva de arcar com as custas processuais, especialmente diante da existência de veículo avaliado em R$ 155.800,00 e da ausência de demonstração de despesas extraordinárias relevantes.

7. A existência de patrimônio de valor expressivo constitui elemento apto a afastar a presunção de hipossuficiência, quando não demonstrada incapacidade concreta de suportar os encargos processuais.

8. A jurisprudência do STJ e do TJBA admite o indeferimento da gratuidade da justiça quando os elementos dos autos não evidenciam miserabilidade jurídica suficiente para concessão do benefício.

9. A gratuidade da justiça pode ser requerida novamente caso haja alteração superveniente da situação financeira da parte ou aumento substancial dos custos processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, caput, 99, §§ 2º e 3º, 931 e 937, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EREsp 1222355/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 04.11.2015, DJe 25.11.2015; STJ, AgInt no AREsp 2481355/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20.05.2024, DJe 23.05.2024; TJMS, AI nº 14088406720248120000, Rel. Des. Lúcio R. da Silveira, 2ª Câmara Cível, j. 27.06.2024, pub. 01.07.2024; TJBA, AI nº 8001177-08.2023.8.05.9000, Rel. Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, pub. 28.05.2024; TJBA, AI nº 8050010-91.2023.8.05.0000, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Primeira Câmara Cível, pub. 21.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002928-59.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante
LUCIANA QUEIROZ DA SILVA MENEZES
e como apelada
OTAVIO LAURO SODRE SANTORO SERVICOS DE LEILOES e outros
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das sessões, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça